Tribunal: TJES
Processo: 0000500-49.1997.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000500-49.1997.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ARILDO PAULINO FILHO e outros (7)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000500-49.1997.8.08.0042

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ARILDO PAULINO FILHO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO
S.A
.

em face da r. sentença de fls. 291/292 que, nos autos da
ação de execução

ajuizada pelo apelante em face de
ARILDO PAULINO FILHO, CELIO PAULINO, IRACEMA DONATELI PAULINO, REGINALDO PAULINO, ADILSON PAULINO, MARGARETH RABELLO PAULINO, JOSE CARLOS VERONEZ e RENATA LAIBER PAULINO
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

Sustenta o banco recorrente, em razões de fls. 60/69, que houve cerceamento de defesa em relação ao indeferimento do pedido de dilação do prazo, bem como que a demanda foi extinta equivocadamente haja vista o descumprimento das exigências para a concretização do abandono.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença com o regular processamento dos autos.

Os apelados apresentaram contrarrazões (fls. 316/318) pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000500-49.1997.8.08.0042

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ARILDO PAULINO FILHO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO
S.A
.

em face da r. sentença de fls. 291/292 que, nos autos da
ação de execução

ajuizada pelo apelante em face de
ARILDO PAULINO FILHO, CELIO PAULINO, IRACEMA DONATELI PAULINO, REGINALDO PAULINO, ADILSON PAULINO, MARGARETH RABELLO PAULINO, JOSE CARLOS VERONEZ e RENATA LAIBER PAULINO
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

Sustenta o banco recorrente, em razões de fls. 60/69, que houve cerceamento de defesa em relação ao indeferimento do pedido de dilação do prazo, bem como que a demanda foi extinta equivocadamente haja vista o descumprimento das exigências para a concretização do abandono.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença com o regular processamento dos autos.

Os apelados apresentaram contrarrazões (fls. 316/318) pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem.

Na origem trata-se de ação de execução movida pelo banco apelante buscando o adimplemento do contrato de abertura de crédito fixo n.º 96/00380-4 firmado com os apelados.

Às fls. 274/276 o autor, ora apelante, requereu a realização de consulta através dos sistemas INFOJUD e RENAJUD com a finalidade de encontrar passíveis de penhora em nome dos executados.

Por meio da DECISÃO/OFÍCIO/MANDADO/REQUISIÇÃO de fl. 278 o d. Juízo
a quo
deferiu o pedido formulado e determinou a intimação do exequente para que informasse os dados do agente fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dias. A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça no dia 03/03/2020 e considerada publicada em 04/03/2020 (conforme fl. 287).

De forma tempestiva, em 18/03/2020 (vide protocolo), o Banco do Brasil peticionou à fl. 289 requerendo a dilação do prazo por mais 90 (noventa) para informar o endereço do credor fiduciário.

À fl. 290 o pedido de dilação foi indeferido e foi determinada a intimação do exequente para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de abandono. Tal intimação foi formalizada por meio de AR, isto é, pessoalmente.

Após, o d. Magistrado sentenciante reconheceu o abandono e proferiu a sentença objurgada extinguindo a ação sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Já adianto assiste razão o banco apelante. Explico-me.

Inicialmente, importante mencionar que sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III –
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No mesmo sentido, sabe-se que a extinção do feito sem análise de mérito com fundamento neste artigo, deve ser precedida também da intimação do advogado, por meio eletrônico ou por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 272, caput e § 2º, do diploma processual, o qual assim dispõe:

Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Assim, conclui-se que para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável
a dupla intimação
, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual.

No caso dos autos, da decisão de indeferimento do pedido de dilação, somente houve a intimação pessoal do banco apelante, tendo este, inclusive, em momento anterior, realizado o pedido de dilação no prazo que lhe foi dado pela decisão de fl. 278, inexistindo, desta forma, todas as exigências para a concretização do abandono.

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios em casos análogos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA COMO FUNDAMENTO UTILIZADO. SISTEMÁTICA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO FULCRADA NO ARTIGO 485, VIII DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora fulcrada no artigo 485, inciso VIII do CPC, a fundamentação utilizada na r. Sentença se alinha às hipóteses de abandono da causa discriminadas nos incisos II e III do mesmo dispositivo e para as quais é imprescindível, primeiro, a intimação do patrono da parte e, em caso de inércia, a intimação pessoal da parte interessada para impulsionar o feito, nos termos do §1º do artigo 485 do CPC e da jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal
. 2. Em nenhum momento a parte autora pleiteou a desistência da ação, sendo que este egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, reconheceu manifesto error in procedendo na extinção do feito com fundamento em abandono da causa sem observância da sistemática processual própria vigente, consignando a impossibilidade de reconhecimento de desistência tácita da ação. Precedente. 3. Desse modo, irrefutável a constatação de error in procedendo no caso em apreço, motivo pelo qual necessária a decretação de nulidade da r. Sentença primeva. Ressalte-se ser inaplicável a regra prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC ao presente caso. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0064365-66.2002.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1º, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. NÃO GERAÇÃO DE EXPEDIENTE NEM PUBLICAÇÃO NO DJE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se escorreita a sentença a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC.
2. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC. 3. No caso em apreço, verifica-se que o juízo a quo não observou a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante descrito no § 1º do artigo 485 do CPC, bem como não intimou o advogado da parte autora por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e §2º, do CPC. 4
. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos arts. 4º e 6º do CPC/2015. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJDF; APC 07006.46-62.2021.8.07.0001; Ac. 142.9919; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 08/06/2022; Publ. PJe 20/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, E DE SEU ADVOGADO, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO DJE, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte, pessoalmente, e também de seu procurador, via publicação no Diário do Judiciário, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do NCPC. Inexistindo, nos autos, demonstração de que realizadas essas providências, a sentença deve ser anulada, por error in procedendo, faltando ao processo requisito de validade objetivo intrínseco
. (TJMG; APCV 5009171-57.2018.8.13.0702; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 14/06/2022; DJEMG 20/06/2022)

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000500-49.1997.8.08.0042

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ARILDO PAULINO FILHO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE EXECUÇÃO
–
EXTINÇÃO POR
ABANDONO DA CAUSA –
NECESSÁRIA DUPLA INTIMAÇÃO
–
AUSÊNCIA
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO –
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual.

2.
No caso dos autos, da decisão de indeferimento do pedido de dilação, somente houve a intimação pessoal do banco apelante, tendo este, inclusive, em momento anterior, realizado o pedido de dilação no prazo que lhe foi dado, inexistindo, desta forma, todas as exigências para a concretização do abandono.

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.